Tribunal: TJPA
Processo: 0005700-21.2013.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005700-21.2013.8.14.0200

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS ITAPARICA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE DISCIPLINA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO POR PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO MILITAR DE NATUREZA GRAVE. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE HOMICIDIO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COMUNICABILIDADE ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Pretende o Apelante a anulação do ato administrativo que resultou na sua exclusão das fileiras da corporação da Policia Militar do Estado do Pará, por ter, em tese, praticado o crime de homicídio.

II- Preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. O Juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto.

Analisando os autos, observa-se que a peça de ingresso, assim como a contestação, fora instruída com todos os documentos necessários a compreensão da questão controvertida e importantes para o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas no curso da instrução processual. Preliminar rejeitada.

III- No mérito, o Apelante defende a comunicabilidade entre as instâncias administrativa e judicial no caso concreto, tendo em vista ter sido absolvido na esfera criminal, conforme sentença absolutória acostada aos autos. A absolvição criminal somente afasta a responsabilidade administrativa e civil em situações circunscritas aos casos de negativa de autoria ou ausência de materialidade do fato penal, hipóteses que não se confundem com a absolvição por insuficiência de prova, como é o caso ora em análise.

IV- O controle judicial sobre os atos da administração pública é exclusivamente de legalidade, não cabendo juízo meritório, tendo em vista a discricionariedade conferida à administração. Em outras palavras, ao Judiciário compete tão somente confrontar os atos administrativos com a legislação vigente ou com a Constituição e analisar se há ou não compatibilidade normativa. Em caso negativo, declarará a invalidação do ato de modo a não mais permitir que continue produzindo efeitos.

V- Na espécie, não tendo o apelante comprovado qualquer irregularidade no curso do processo administrativo, seja na aplicação da penalidade, seja na observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e sobretudo em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos, não há que se falar em nulidade.

VI- Quanto a aplicação da teoria do fato consumado, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento de que a incidência da teoria do fato consumado deve se dar apenas em casos excepcionais, nos quais as situações consolidadas decorrem da inércia do poder público ou da mora do poder judiciário, circunstâncias estas que não correspondem com as peculiaridades do caso em comento.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADILSON DOS SANTOS ITAPARICA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação visando a anulação do ato administrativo datado de 03/01/2000 que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio contra o ex-PM Edmundo Melo da Silva, e por conseguinte, sua reintegração à corporação.

Inicialmente, o autor impetrou mandado de segurança onde obteve a concessão de liminar, permanecendo na PM/PA até agosto de 2013 quando o writ foi julgado e extinto sem resolução de mérito em razão do Juízo ter entendido que a matéria tratada necessitava de dilação probatória, o que não era possível em sede de mandado de segurança, e revogada a liminar, sendo novamente excluído da corporação em outubro de 2013, momento em que ingressou com a presente ação ordinária.

Em sua peça de ingresso, defende a inocorrência da prescrição para o ajuizamento da presente ação em razão da interrupção do prazo que se deu com a impetração do mandado de segurança, tendo recomeçado somente após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ, ocorrida em 27.09.2013.

Assevera que não restou configurada a sua culpabilidade na prática do crime que lhe foi imputado em sede de Conselho de Disciplina e que resultou na sua exclusão das fileiras da corporação, pugnando, assim, pela sua reintegração.

O Juízo de piso indeferiu o pedido de tutela antecipada, o que gerou a interposição de agravo de instrumento distribuído sob o nº 2014.3.000451-9, de relatoria da então Desa. Helena de Azevedo Dorneles, que deferiu o pedido de tutela recursal, de tal modo que o autor foi reintegrado à corporação em março de 2014, estando classificado no comportamento “excepcional”.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, e por conseguinte, revogou a tutela recursal concedida nos autos do agravo de instrumento supracitado, nos seguintes termos (ID 4360587):

“(...) Pelo exposto,

Observa-se que a pretensão do autor quanto à sentença penal absolutória não possui amparo legal, uma vez que a sentença penal militar somente tem o condão de repercutir na decisão proferida no processo administrativo disciplinar quando é excluída a autoria ou pela inexistência do fato, que não é o caso dos autos, onde o autor foi absolvido por insuficiência de provas para condenação.

Quanto aos demais argumentos, de igual modo, não procedem eis que não se verifica nenhuma ilegalidade na exclusão do autor das fileiras da corporação Militar, eis que não há provas nos autos de existência de vícios formais ou materiais na penalidade imposta pelo Conselho de Disciplina.

Isto posto, acolho a manifestação ministerial, julgo improcedente a ação, resolvendo o mérito, em inteligência ao disposto no art. 269, I, do CPC, cassando os efeitos da liminar outrora concedida.

Considerando que o autor se encontra beneficiado nos autos de justiça gratuita, declaro o mesmo isento do ônus de sucumbência. P.R.I.”.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID. 4360588).

Em suas razões, defende a aplicação da Teoria do Fato consumado ao caso concreto, haja vista que desde a primeira reintegração ao cargo até a prolação da sentença de improcedência, trabalhou exatos 14 (quatorze) anos na corporação, tendo seu comportamento classificado como “excepcional”, e que seria incongruente excluí-lo depois de tanto tempo e dos bons serviços prestados.

Argui a preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento do direito de produzir provas durante a instrução processual.

No mérito, defende a comunicabilidade entre as instâncias administrativa e criminal, rebatendo o fundamento da sentença de independência entre as mesmas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com a remessa dos autos ao Juízo de 1º grau e restabelecimento da tutela cautelar concedida nos autos do agravo de instrumento.

Ultrapassada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se reconhecer a comunicabilidade entre as instâncias penal e administrativa, com o consequente provimento do pedido inicial para efeito de ser reintegrado às fileiras da corporação militar.

O Apelante opôs embargos de declaração contra a decisão do magistrado de piso de recebimento do recurso de apelação (ID 4360590), porém o recurso não foi conhecido, conforme sentença de ID 4360591.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (ID 4360593).

Em petição de id. 4360596, o Apelante informa a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de recebimento do recurso de apelação.

Em nova petição (id. 4372143), o Apelante apresenta proposta de acordo, considerando que em novembro de 2020, o Comandante Geral da PM/PA determinou a agregação do autor para aguardar a transferência à reserva remunerada em razão de ter completado 30 (trinta) anos de efetivo serviço, conforme portaria publicada no Boletim Geral nº 213.

Instado a se manifestar sobre a proposta de acordo, o Estado do Pará informou não ter interesse em conciliar com o apelante (id. 4507039).

Em petição de id. 4682674, o Apelante apresentou pedido de tutela de urgência em caráter incidental, objetivando ser reintegrado às fileiras da Policia Militar do Estado até o julgamento do recurso de apelação cível e seu respectivo trânsito em julgado.

Em manifestação de id. 5117933, o Estado do Pará pugnou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Considerando a Semana Nacional da Conciliação, foi designada audiência para tentativa de conciliação (despacho de id. 5236559), todavia, a mesma restou infrutífera, em face do desinteresse do Estado em conciliar, conforme petição de id. 5251945.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença de 1º grau (id. 5821439).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

O cerne da questão gira em torno da sentença de piso que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que resultou na exclusão do autor das fileiras da Policia Militar do Estado do Pará e, por conseguinte, no seu pedido de reintegração.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Apelante sustenta que o magistrado de piso, ao julgar antecipadamente a lide, cerceou seu direito de produzir provas sobre os fatos alegados na exordial, razão pela qual a sentença seria nula.

Afirma que a decisão é contraditória ao decisum proferido nos autos do mandado de segurança anteriormente ajuizado, quando o Juízo considerou que a matéria tratada no writ necessitava de dilação probatória e extinguiu o feito sem resolução de mérito, o que originou a interposição da presente ação ordinária.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Analisando os autos, observa-se que a peça de ingresso, assim como a contestação, fora instruída com todos os documentos necessários a compreensão da questão controvertida e importantes para o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas no curso da instrução processual.

É cediço que o juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto, sendo que, há muito, o STJ firmou o entendimento de que, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (REsp. n. 2.832/RJ, Rel. Min. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo, DJU 19/9/1990).

Ademais, diferentemente da conclusão obtida no mandado de segurança, a sentença ora combatida não julgou improcedente o pedido inicial por insuficiência probatória ou por inadequação do procedimento eleito, ao contrário, o decisum, enfrentou o mérito da questão, rebatendo e rejeitando os argumentos sustentados pelo autor.

Por fim, cumpre-nos ressaltar que o próprio apelante, ao concluir sua inicial,
“protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, através dos documentos que instruem a presente exordial”
, reconhecendo, ainda que indiretamente, que os documentos acostados à peça de ingresso são suficientes e hábeis para a solução da controvérsia.

Por essas razões,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, o Apelante limita-se em defender a comunicabilidade entre as instâncias administrativa e judicial no caso concreto, na medida em que o fato gerador da instauração do Conselho de Disciplina e que resultou na sua exclusão das fileiras da corporação, não restou provado em Juízo, o que culminou na sua absolvição na ação penal proposta pelo Representante do Ministério Público com atuação perante a Justiça Militar.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor foi submetido ao Conselho de Disciplina em virtude da suposta prática de transgressão militar de natureza grave.

Vejamos.

Em setembro de 1999 o Comandante Geral da Policia Militar nomeou um Conselho de Disciplina a fim de apurar indícios de transgressão da disciplina policial militar em desfavor do apelante, por em tese, ter praticado o crime de homicídio contra a pessoa do Ex-SD PM Edmundo Melo da Silva, conforme Portaria nº 051/99-AJG (id. 4360576 – Pág. 13).

No relatório apresentado pelo Conselho de Disciplina, consta o histórico detalhado de todos os acontecimentos e de todas as diligências realizadas durante o processo de apuração, constando no item III.2 a análise das provas em relação ao apelante, com descrição detalhada dos registros constantes em suas folhas de alteração durante o período de efetivo exercício na corporação; depoimento das testemunhas ouvidas durante a investigação; resumo das alegações finais da defesa, além da parte conclusiva (id. 4360576 – Pág. 20/56).

Considerando o constante naqueles autos, o Conselho de Disciplina, por unanimidade de votos, concluiu o seguinte em relação ao apelante,
in verbis
:

“B) que o acusado SD PM RG – 15966 – ADILSON DOS SANTOS ITAPARICA, pelo fato de ter sido autuado em flagrante delito no dia 05-08-99, na delegacia de Castanhal, fls. 61 a 67, acusado que foi pela testemunha ocular do homicídio Srta. Eliselma Costa Moura, de ter sido um dos autores do crime praticado contra a pessoa do Ex-SD PM EDMUNDO, por ter faltado com a verdade, quando de seu interrogatório neste Conselho, fls. 037, onde estava sendo apurado sua condição ou não de permanência nas fileiras desta Corporação e pelas contradições de suas testemunhas de defesa.

Dessa forma, observado o que prescreve o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, paragrafo 2º do art. 31 do decreto nº 2479 de 15 OUT 82 e art. 13 e seu paragrafo 3º, combinado com o caput do art. 30 e seus incisos I, V, XIII, XVI e XIX da lei nº 5251 de 31 JUL 85, este Conselho de Disciplina, por unanimidade de votos decidiu julgar procedente as acusações impostas ao SD PM RG – 15966 – ADILSON DOS SANTOS ITAPARICA e por consequência propor a sua exclusão disciplinar das fileiras desta Corporação, por se enquadrar nas letras “b” e “c” do item I do Art. 2º do Decreto nº 2562, de 07 DEZ 82.”

Diante da conclusão a que chegou o Conselho de Disciplina e concordando com o resultado, o Comandante Geral da Policial Militar do Estado realizou a homologação de Conselho de Disciplina nº 024/99-CORREG, conforme Boletim Geral nº 244, de 29.12.1999 (id. 4360577 – Pág. 10/12).

Independente da apuração administrativa dos fatos, o Ministério Público Estadual junto a Justiça Militar denunciou o apelante e mais dois militares, imputando-lhes a pratica do crime de homicídio qualificado (art. 205, §2º, I e IV, do COM), tendo como vitima o Sd PM Edmundo Melo da Silva, sendo que após regular tramitação do feito criminal, o Conselho Permanente de Justiça resolveu absolver por insuficiência de provas para condenação o réu Adilson dos Santos Itaparica, ora apelante e um outro militar, condenando o terceiro acusado (id. 4360577 – Pág. 60).

É com base nesse pronunciamento judicial proferido em sede de juízo criminal que o apelante pretende a anulação do ato administrativo que resultou na sua exclusão das fileiras da corporação.

Ocorre que, ao analisar os autos, constata-se que o procedimento administrativo em questão teve regular processamento, tendo sido observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo à Defesa do autor. O conjunto probatório carreado aos autos dá conta de que os princípios insculpidos no art. 37, da Constituição Federal, bem como os da ampla defesa e contraditório já citados, foram respeitados durante todo o procedimento administrativo, tanto que em nenhum momento o recorrente aponta qualquer ilegalidade ou violação de direitos no procedimento administrativo.

O exercício do Poder Disciplinar é uma das prerrogativas inerentes aos superiores hierárquicos, tendo como um de seus efeitos a fiscalização das atividades desempenhadas pelos agentes do plano hierárquico inferior. Portanto, observadas as formalidades legais, somente ao administrador cabe o exercício deste controle, não podendo o Poder Judiciário Imiscuir-se nessa apreciação, sendo vedado o controle judicial sobre o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação e independência dos poderes.

Como é cediço, o controle judicial sobre os atos da administração pública é exclusivamente de legalidade, não cabendo juízo meritório, tendo em vista a discricionariedade conferida à administração.

Em outras palavras, ao Judiciário compete tão somente confrontar os atos administrativos com a legislação vigente ou com a Constituição e analisar se há ou não compatibilidade normativa. Em caso negativo, declarará a invalidação do ato de modo a não mais permitir que continue produzindo efeitos.

Vê-se, portanto, que é vedado ao Judiciário reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos administrativos, uma vez que tais critérios são privativos do administrador.

Destaque-se, ainda, que a presunção de legitimidade e legalidade de que gozam os atos administrativos só pode ser elidida mediante robusta prova em contrário.

No que tange ao argumento de que a decisão proferida na esfera penal vincula a decisão administrativa, não assiste razão ao apelante.

Tratando-se de decisão penal absolutória, cabe distinguir o motivo da absolvição a fim de analisar seus efeitos na esfera administrativa.

A absolvição criminal somente afasta a responsabilidade administrativa e civil em situações circunscritas aos casos de negativa de autoria ou ausência de materialidade do fato penal, hipóteses que não se confundem com a absolvição por insuficiência de prova.

Caso a absolvição se dê por insuficiência de provas quanto à autoria ou porque a prova não foi suficiente para a condenação, não influirá na decisão administrativa se, além da conduta penal imputada, houver a configuração de ilícito administrativo naquilo que a doutrina denomina de conduta residual.

Na hipótese dos autos, infere-se da leitura da sentença proferida pela auditoria militar que o apelante foi absolvido com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de prova para condenação, o que não se confunde com absolvição por inexistência de provas da materialidade ou negativa de autoria do crime, não havendo que se falar em reflexos diretos da sentença absolutória proferida por juízo criminal, na esfera administrativa.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com destaques para o excerto da ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. DECADÊNCIA. COISA JULGADA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 14.
Com efeito, consoante a pacífica orientação do STJ, não tendo sido constatada, no Juízo criminal, a inexistência do fato ou negada a autoria, as decisões proferidas na esfera criminal não têm influência na via administrativa.
Nesse sentido: MS 18.860/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 29/11/2016; AgInt no AREsp 854.784/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 15/4/2016; STJ, MS 22.262/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 19/4/2016; MS

22.258/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2/3/2017; AgRg no MS 22.255/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 20/2/2017. (...). 16. Diante do exposto, denego a segurança.” ( MS 23.855/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 08/11/2018)

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR.
AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, II, DO CPP). ART. 126 DA LEI N. 8.112/1990. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O MATERIAL PROBATÓRIO COLHIDO E AS CONCLUSÕES DA COMISSÃO PROCESSANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO DEMISSÕRIO.

1.
Além de vigorar a independência das instâncias civil, penal e administrativa (arts. 125 da Lei n. 8.112/1990 e12 da Lei n. 8.429/1992), a discussão sobre eventual desdobramento, na esfera disciplinar, de absolvição criminal, deve considerar a inexistência do fato ou a negativa de autoria pelo servidor processado, como previsto no art. 126 do mencionado RJU.

2. Existência de sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Federal de Campos, integralmente mantida pelo respectivo Tribunal Regional Federal, e transitada em julgado, que absolveu o impetrante com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal, isto é, por não haver prova da existência do crime correlato (art. 317 do CP ) às infrações administrativas.

3. Não incide, ao caso, o disposto no art. 126 da Lei n. 8.112/1990, porquanto o normativo em questão somente é aplicável nas hipóteses dos Incisos I (estar provada a inexistência do fato) e IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) do art. 386 do CPP.

4. Ausência de direito líquido e certo à reintegração ao cargo de Policial Rodoviário Federal, porquanto há consonância entre as provas produzidas na seara administrativa e as conclusões da Comissão Processante, que ampararam o ato demissório.

5. "Não há violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, em casos similares, a Primeira Seção do STJ já consignou que a percepção de vantagem para liberação de veículos, por parte de policial rodoviário federal, corretamente enseja a aplicação da penalidade de demissão. Precedentes: MS 17.3331DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 31.5.2013; e MS 18.106/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 4.5.2012" (MS 19.239/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 1º/4/2014)

6. Segurança denegada. Prejudicado pedido de reconsideração da decisão liminar". (STJ. MS 20.902/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 23/03/2015).

Dessa forma, não tendo comprovado o autor/apelante qualquer irregularidade no curso do processo administrativo, seja na aplicação da penalidade, ônus que lhe cumpria, à luz do art. 373, I do CPC, seja na observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e sobretudo em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos, não há que se falar em nulidade. Depreende-se do conjunto probatório que a punição foi aplicada na conformidade da legislação correlata, não cabendo ao Judiciário a análise do mérito da decisão.

Com relação ao pedido de aplicação da teoria do fato consumado, sob o argumento de que desde a primeira reintegração ao cargo até a prolação da sentença de improcedência, o apelante trabalhou exatos 14 (quatorze) anos na corporação, tendo seu comportamento classificado como “excepcional”, ou ainda em razão de ter completado 30 (trinta) anos de efetivo serviço como policial militar, estando incurso nas hipóteses legais de transferência para a reserva remunerada, tendo sido determinada a sua agregação para aguardar a transferência à reserva remunerada, também não assiste razão ao apelante.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento de que a incidência da teoria do fato consumado deve se dar apenas em casos excepcionais, nos quais as situações consolidadas decorrem da inércia do poder público ou da mora do poder judiciário, circunstâncias estas que não correspondem com as peculiaridades do caso em comento.

Na hipótese dos autos, o autor permaneceu nas fileiras da corporação em razão de decisões liminares concedidas em vários recursos interpostos ao longo do tempo, todas de natureza precária, estando ciente de que a decisão poderia ser reformada/cassada quando do julgamento de mérito, como de fato o foi, sendo incabível a alegação de fato consumado.

Vejamos manifestações do STJ e da jurisprudência pátria em situações similares,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER NO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR.
PROMOÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.

IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSTITUÍDA POR FORÇA DE DECISÃO

JUDICIAL PRECÁRIA.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ressalvada a hipótese de comprovada preterição ou abuso de poder, os candidatos aprovados em concurso público vagas no período de validade do certame. Precedentes. 2. Esta é também a orientação do STF: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014
3. Não é possível aplicar a teoria do fato

consumado para consolidar situação precária constituída por força de decisão liminar

posteriormente cassada, sob pena de perpetuar situação contrária à lei.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt no RMS 51591 / MS.
Rel. Min. SERGIO KUKINA. Primeira Turma.
27/10/2016)

“(...) efetivar o autor, ora apelado no cargo de Soldado da PMCE com todas as prerrogativas, direitos e garantias inerente ao cargo em razão do mesmo ter exercido as respectivas atribuições por força de medida liminar. Ressaltando-se que a referida liminar foi cassada posteriormente em segunda instancia. 3. Inobstante o demandante, ora apelado, de fato tenha sido albergado por liminar, vindo a exercer sub judice as atribuições do cargo de Soldado, resta averiguar se o mesmo chegou a participar de todas as etapas do concurso obtendo a necessária aprovação. 4. Na espécie, conforme consta em fl. 27 o edital nº 01/2008 estabelece, no item 8.3 que seriam convocados para a segunda etapa aqueles que se classificassem até a posição 2.850º (sexo masculino) e na 150ª posição para o sexo feminino. E, segundo consta em oficio da FUNECE -Fundação Universidade Estadual do Ceará, responsável pela organização do concurso em tela, em fl.169, o edital nº 140/2010 convocou para formar a Turma2 os candidatos do sexo masculino classificados entre a 2851ª até a 5225ª posição. 5. No mesmo oficio da FUNECE, "O autor, tendo em vista sua pontuação obtida na 1ª Etapa (Prova Objetiva) – 66,00 e sua classificação no Certame – 9.955ª posição, não foi convocado para a 2ª Etapa (Inspeção de Saúde), promovida pela FUNECE, pois se encontra posicionado além da classificação estabelecida". (grifo original) 6. Prosseguindo, o referido oficio comunica ainda que o candidato foi desligado do Curso de Formação por decisão judicial, conforme comunicado nº 48/2010, de 02/06/2010. 7. A despeito disso, o apelado ajuizou a presente ordinária com o fito de ser reintegrado à corporação, haja visto já ter desempenhado as atribuições do cargo por um certo lapso temporal, fundamentando sua pretensão na teoria do fato consumado. 8. A predita teoria leva em consideração que determinadas situações jurídicas possam ser consolidadas pelo decurso de tempo, não se podendo desconstituí-las. Ainda que a solução que lhe deu causa, posteriormente não se tenha mostrado como a mais acertada, a situação convalidarse-ia pelo decurso do tempo, com vistas à preservação da segurança jurídica como garantia fundamental consagrada na Carta Maior.
9. Os tribunais superiores tem mantido firme o

entendimento de que a incidência da teoria do fato consumado deve se dar apenas em casos

excepcionais, nos quais as situações consolidadas decorrem da inércia do poder público ou da

mora do poder judiciário. 10. O STJ não tem admitido a invocação do decurso de tempo

para consolidar situações contrárias à lei (Resp. 1.333.588). O STF também afasta a teoria do

fato consumado nos casos de aprovados e nomeados por força de medida judicial de cognição

sumária (RE608482/RN).
Aceitam-na apenas em duas hipóteses: i) quando o candidato (concurso público) questiona a ilegalidade do edital do certame em relação a uma das suas etapas; ii) quando o candidato (concurso público) encontra-se acobertado por decisão judicial precária (sub judice). Em suma, ambos defendem que o Poder Judiciário não pode chancelar ilegalidades. 11. A espécie não se adéqua a nenhuma das hipóteses citadas, posto que o candidato não participou de todas as etapas do concurso, contrariando suas alegações, haja vista que somente se manteve no certame por força judicial, quando, na verdade, foi desclassificado na prova objetiva e eliminado do certame. Mantê-lo na Corporação policial implicaria em violação ao art. 37, inciso II, da Carta Magna de 1988, que determina "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público". (grifo nosso) 12. Reexame Necessário e Apelação providos. Sentença Reformada. (Relator (a): MARIA IRANEIDE MOURA SILVA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 2ª Vara da Fazenda Pública;
Data do julgamento: 22/08/2018)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Analisando os autos, constata-se que não assiste razão o apelante, posto que o processo administrativo foi devido e legalmente instaurado, obedecendo os tramites da lei e respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo o Conselho de Disciplina, de forma unanime, decidido pela exoneração do militar, nos seguintes termos:

(...)

Não obstante, também não merece prosperar a tese do recorrente a respeito do fato consumado e do cerceamento de defesa por impedimento de produção de provas, uma vez que o apelante ingressou com cautelar, ação cujo rito devia ser célere e cuja finalidade era temporária e emergencialmente assegurar o seu retorno às fileiras da PMPA. Para tanto, sabe-se que a decisão proferida liminarmente na cautelar assegura de forma provisória um bem jurídico que pode ou não ser revogado ao final da devida ação ordinária, com a prolação da sentença. Logo, embora uma decisão liminar permaneça no mundo jurídico por anos a fio, o mero passar do tempo não a torna definitiva, sendo necessário o julgamento do mérito da demanda, ocasião que o D. Magistrado poderá reformar o direito anteriormente concedido, porquanto a liminar não transita em julgado.”

Assim, não há que se falar em revisão da decisão que excluiu o autor dos quadros da Polícia Militar, devendo a sentença de 1º grau ser mantida na integra.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Adilson dos Santos Itaparica
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/03/2022